Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA POR LOCADORA CONTRA LOCATÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DE REGRESSO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE. ART. 934 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA DO LOCATÁRIO. IMPRUDÊNCIA. DEVER DE RESSARCIR A EMPRESA DE LOCAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de regresso. 1.1. De acordo com os embargos declaratórios, o embargante requer sejam estes conhecidos e providos para, sanando-se as omissões ventiladas, emprestar-lhes efeitos infringentes e dar provimento ao recurso de apelação outrora interposto, nos moldes da fundamentação e pedidos formulados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar eventual omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Na hipótese, não obstante as razões invocadas nos embargos declaratórios opostos, não assiste razão ao embargante. Isso porque, em relação à primeira tese (omissão quanto à ausência de ciência do embargante acerca da ação originária), o acórdão foi claro ao destacar expressamente a inexistência de óbice ao exercício do direito de regresso, porquanto assegurado ao demandado, nesta demanda, o contraditório e a ampla defesa. 4.1. No tocante à sustentação de omissão relativa ao indeferimento de provas essenciais, o julgado esclareceu ser do julgador legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (art. 370 do CPC), destacando, ainda, o acerto do Juízo a quo quanto à inutilidade das provas requeridas. 4.2. Por fim, referente às demais omissões alegadas (quanto à necessidade de comprovação da culpa do locatário e às circunstâncias fáticas do acidente), o decisum elucidou serem os elementos constantes no Boletim de Ocorrência compatíveis com a versão apresentada pela autora de que o condutor do carro foi executar manobra de mudança de faixa e acabou atingindo a motocicleta que trafegava ao seu lado. Sobre esse aspecto, o aresto explicou, ainda, agir com culpa quem realiza manobra deixando de observar as condições do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo já em tráfego na pista em situação de preferência em relação àquele o qual pretendia ingressar na via, nos termos dos artigos 188, II, 929 e 930 do Código Civil e 34 do CTB. 4.3. Não há, portanto, omissão sobre as questões, tendo sido o aresto expresso e claro.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos e dispositivos legais. 5.1. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca do reconhecimento da sua responsabilidade pelo acidente e a consequente obrigação de ressarcir a parte embargada. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu o pedido do apelante. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.